Tribunal: TJES
Processo: 5005835-08.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005835-08.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO GUERRA FEREGUETTI
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. VÍCIO OCULTO. DEFEITO QUE INVIABILIZOU O USO REGULAR DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRODUTO ESSENCIAL. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor alega ser proprietário de um iPhone 7 128GB adquirido 05/05/2017 que passou a apresentar problemas de funcionamento em 18/08/2021 nas saídas de áudio do microfone, fone de ouvido e falhando durante as ligações. Diante do problema, informa que levou o aparelho em uma assistência técnica de sua confiança para obter um diagnóstico, mas não conseguiu a descrição do problema por escrito. Posteriormente, entrou em contato com a Apple e foi orientado a testar alguns aplicativos e redefinir o celular, mas afirma que nada foi resolvido.

O magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 2588444), no qual sustenta, preliminarmente, a necessidade de perícia técnica e, por via reflexa, a incompetência do Juizado Especial. No mérito, defende que o aparelho objeto da presente demanda foi adquirido em 05/05/2017 sendo que o suposto defeito somente se deu em 18/08/2021, ou seja, após expirado o prazo de garantia contratual e legal, bem como após 4 (quatro) anos da data da aquisição, não havendo de se falar em qualquer ilicitude praticada pela Ré quando da recusa no reparo gratuito.

Ainda, alega que em nenhum momento o produto foi enviado à fabricante, de modo que não foi possível sequer confirmar eventual existência de defeito e se este realmente trata-se de vício de fabricação e se este realmente trata-se de vício de fabricação ou decorrente de mau uso da parte autora. Por fim, sustenta a inexistência de dano moral e subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Outrossim, concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pela Recorrida são convincentes e suficientes para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Ainda, como bem fundamentado:

“Além do que, não logrou em demonstrar o polo demandado a inexistência do vício oculto ou o correto funcionamento do bem, ônus que lhe incumbia, vez que há prova nos autos de que fora notificado do vício no produto. Por certo que se o polo requerido tivesse apresentado um laudo técnico conclusivo, atestando a extirpação do propalado vício ou mesmo sua inexistência, a solução passaria necessariamente pela produção de uma prova técnica, que, como se sabe, é incabível em sede de Juizado Especial.”

Assim, afasto a preliminar arguida.

No mérito, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise detida dos autos, o Recorrido perfeitamente comprova os fatos constitutivos de seu direito, restando incontroverso que adquiriu o eletrodoméstico, em 2017 (IDs 2588406 e 2588407), apresentando a nota fiscal e documentos que demonstram que solicitou o reparo e a troca do aparelho (ID 2588409) e nada foi feito pela Recorrente.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil.

Quanto à alegação de que o aparelho se encontrava fora da garantia, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
:

“O problema apresentado no celular da parte requerente, como se vê, trata-se de paralisação do funcionamento dos sons do microfone, os fones de ouvido, bem como os sons das ligações do aparelho. Portanto, não há dúvida de que não se trata mesmo de um problema que poderia ser decorrente do tempo de uso, mas sim, de vício oculto, já que não é esperado, tampouco comum, que um celular fabricado pela parte requerida após pouco mais de 3 (três) anos de uso apresente as falhas acima descritos, sobretudo levando em consideração o valor pago pela parte autora.”

Dessa forma, considerando o § 3º do artigo 26, CDC, quanto ao vício oculto, o fornecedor poderá ser responsabilizado pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo após o decurso do prazo da garantia contratual e legal, iniciando-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. VÍCIO OCULTO. DEFEITO QUE INVIABILIZOU O USO REGULAR DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO NA FORMA SIMPLES. DEVOLUÇÃO DOS APARELHOS. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA QUE SE REFORMA.
1. O Código de Defesa do Consumidor no § 3º, do art. 26, no que se refere ao vício oculto, adotou o critério da vida útil do produto ou do serviço, e não o critério da garantia contratual fixada pelo fornecedor, uma vez que também é da sua responsabilidade os defeitos e vícios ocorridos em um determinado espaço largo de tempo - a vida útil do produto ou do serviço -, mesmo depois de expirada a garantia contratual. 2. Independentemente do prazo contratual de garantia, a venda de qualquer bem durável e com vida útil inferior àquela que legitimamente dele se espera, traz também como consequência a quebra da boa-fé objetiva, princípio que deve nortear todas as relações contratuais, sejam elas de consumo ou as que se encontram regidas pelo direito comum.
3. Trata-se, pois, de direito potestativo, uma vez que feita à escolha pelo consumidor, o fornecedor a ela se submete, independentemente de qualquer manifestação de vontade. 4. Consequentemente, e diante da escolha realizada pelo autor na petição inicial, promove-se a devolução

dos aparelhos adquiridos e, consequentemente, a devolução do valor pago pelo consumidor no ato da compra, que deverá ser devidamente atualizado, ficando desde já autorizado o fornecedor a promover a retirada dos aparelhos no prazo de 30 (trinta) dias, contados de forma contínua, mediante prévio agendamento com o consumidor, que deverá ser comprovado nos autos, a fim de não configurar o enriquecimento sem causa. 5. Uma vez caracterizado o vício do produto, aliado à falha na prestação do serviço de assistência técnica e os contratempos daí decorrentes, a soma de todos estes infortúnio foi, sem qualquer dúvida, a causa que conduz ao reconhecimento do direito à reparação em pecúnia, uma vez que os vários dissabores não podem ser rotulados como um simples aborrecimento do cotidiano. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (0000210-26.2019.8.19.0052 - APELAÇÃO. Des(a). JOSÉ CARLOS MALDONADO DE CARVALHO - Julgamento: 29/10/2020 - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido pelo longo tempo em que o autor ficou com problemas no aparelho celular, considerado essencial, por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compeli-los a ter maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Tenho, por fim, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHES PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.